Tribunal: TJDFT
Processo: 0724130-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724130-43.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANESSA MAIARA RODRIGUES DOS SANTOS EMBARGADO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 30353101) contra ato ordinatório (ID 30084010) que intimou a apelante trazer o recolhimento das custas em dobro em razão da ausência de recolhimento e falta do pedido de gratuidade de justiça. Aduz a embargante que comprovou ser merecedora do benefício ao colacionar declaração de hipossuficiência econômica em 14.7.2020, juntamente à inicial (ID 27322430 ou 69156296 dos autos de referência), bem como CTPS para comprovar que não estava exercendo atividade remunerada. Argumenta não ter havido exigência de recolhimento das custas iniciais nem qualquer tipo de impugnação da parte requerida. Defende a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural sem comprovação em contrário. Junta cópia integral e atualizada da CTPS, a fim de demonstrar que continua sem exercer qualquer tipo de atividade remunerada, e apresenta cópias de extratos bancários com as movimentações bancárias. Requer o provimento do recurso para suprimir omissão e esclarecer obscuridade no ato que determinou o recolhimento de preparo, sustentando que possui direito à manutenção da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 31045067), o réu pleiteia a rejeição dos embargos mediante o reconhecimento da deserção do recurso por falta de requerimento da gratuidade de justiça e de deferimento do benefício ao longo do processo. No ID 31165640, a recorrente colaciona entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal de se considerar tecnicamente deferida a gratuidade de justiça na hipótese de omissão na apreciação desse pedido. É o relato do essencial. De início, revogo o ato ordinatório de ID 30084010 para considerar a viabilidade do pedido da gratuidade de justiça formulado na primeira instância e não apreciado, de modo a não prejudicar a parte requerente. Colha-se entendimento desta egrégia Corte no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISISTOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO JUDICIÁRIO. CONCESSÃO TÁCITA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA PARTE ACERCA DE SEU DESINTERESSE. PRECLUSÃO. (...) 3. A ausência de manifestação expressa do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, sendo permitida a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. (...) 5. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer o deferimento tácito do benefício da gratuidade de justiça e suspender a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC/2015, mantendo incólume os demais termos da r. sentença hostilizada. (Acórdão 1365193, 07029705420198070014, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, concedo a gratuidade de justiça e recebo o apelo de ID 27322644 desprovido de preparo, sem prejuízo da análise posterior quanto a eventual mudança no panorama os requisitos de concessão do benefício. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador